Tribunal: TRF3
Processo: 5020784-92.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
468/779)

5020784-92.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Impossibilidade de penhora sobre a totalidade do bem, uma vez que a executada é titular apenas de fração ideal do bem imóvel em questão, não sendo lícito a imposição de constrição sobre a propriedade de terceiros (não cônjuge) estranhos à execução. Precedentes do STJ e desta Corte.

II. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020784-92.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: RETIFICA CENTRO OESTE LTDA, OLIVIA REZENDE ALCANFOR, LUIZ AUGUSTO REZENDE ALCANFOR

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO REZENDE ALCANFOR - SP366549

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE IN

Inteiro teor:
468/779)

5020784-92.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Impossibilidade de penhora sobre a totalidade do bem, uma vez que a executada é titular apenas de fração ideal do bem imóvel em questão, não sendo lícito a imposição de constrição sobre a propriedade de terceiros (não cônjuge) estranhos à execução. Precedentes do STJ e desta Corte.

II. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020784-92.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: RETIFICA CENTRO OESTE LTDA, OLIVIA REZENDE ALCANFOR, LUIZ AUGUSTO REZENDE ALCANFOR

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO REZENDE ALCANFOR - SP366549

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020784-92.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: RETIFICA CENTRO OESTE LTDA, OLIVIA REZENDE ALCANFOR, LUIZ AUGUSTO REZENDE ALCANFOR

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO REZENDE ALCANFOR - SP366549

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da decisão interlocutória que indeferiu a penhora da totalidade de Imóvel urbano de Matrícula no 2821, do 2o CRI de Presidente Prudente (SP), sob o fundamento de que este Imóvel não pertence exclusivamente à Codevedora Olívia Rezende Alcanfor.

A parte agravante alega, em síntese, que a penhora deve recair sobre a totalidade do bem imóvel de matrícula no 2821 do 2o CRI de Presidente Prudente (SP), observado o disposto no artigo 843 do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020784-92.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: RETIFICA CENTRO OESTE LTDA, OLIVIA REZENDE ALCANFOR, LUIZ AUGUSTO REZENDE ALCANFOR

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO REZENDE ALCANFOR - SP366549

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A parte agravante pleiteia a penhora sobre a totalidade de bem imóvel, com fundamento no artigo 843 do Código de Processo Civil.

Contudo, não prospera o pleito da União Federal. Isto porque, consoante se denota da matrícula do imóvel acostado aos autos, a executada é titular apenas de fração ideal do bem imóvel em questão, não sendo lícito a imposição de constrição sobre a propriedade de terceiros (não cônjuge) estranhos à execução.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. PENHORA. INTEGRALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

2. A penhora de bem imóvel indivisível também pertencente a terceiro (não cônjuge) deve ficar limitada à fração ideal de titularidade do executado. Precedentes do STJ.

3. Hipótese em que o recurso especial foi provido porque o Tribunal Regional Federal da 4a Região havia adotado orientação contrária à jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp 1502660/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/02/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APENAS UM DELES EXECUTADO. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA. SÚMULA 303 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que somente as frações ideais de propriedade dos executados se submetem à constrição judicial. 2. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Enunciado da Súmula 303 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp 1535979/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 09/08/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL (QUOTA PARTE) DOS BENS OBJETO DA SUCESSÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A fração ideal que toca ao executado pode ser objeto de penhora, sendo impenhorável apenas os quinhões daqueles sucessores ou condôminos que não sejam parte na execução. Precedentes.

2. O art. 655-B do CPC não se aplica às hipóteses em que se verifica copropriedade, entre irmãos, de bem imóvel indivisível, sendo impossível, antes da partilha, a alienação da coisa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no REsp 1566627/SP, Terceira Turma, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/02/2016)

Este também é o entendimento adotado por esta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM COPROPRIEDADE - BEM INDIVISÍVEL - PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERCEIRO EMBARGANTE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A fração ideal pertencente a terceiro não pode ser levada à hasta pública, porquanto apenas as quotas-partes dos executados se submetem à constrição judicial. Sentença recorrida está alinhada à orientação jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça. Existência de precedentes tratando de idêntico caso nesta Corte Regional. 2. A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Inteligência da Súmula no 303 do STJ. 3. Mantido o arbitramento dos honorários em 10% do valor atribuído à causa (R$ 475.000,00), pois tal quantum está em consonância com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/73. 4. Recurso de apelação improvido.”

(TRF3, 0033871-55.2012.4.03.9999, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. MÔNICA NOBRE, DJe 18/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM INDIVISÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM COPROPRIEDADE. PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DA PROPRIETÁRIA NÃO DEVEDORA. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, DESPROVIDOS. 1. O Art. 1.046 do CPC prevê o remédio processual para aquele que não sendo parte na execução, vê sua propriedade ou posse violada ou ameaçada por ato judicial do processo de execução. A penhora é uma das hipóteses arroladas no "caput" deste artigo. 2. No caso vertente, constata-se que a embargante adquiriu, em copropriedade com HENRIQUE SCHULZ, RENATO VILLANOVA e ROBERTO VILLANOVA, o imóvel matriculado sob no 29.490 no Cartório de Registro de Imóveis de Indaiatuba/SP, constante de um conjunto de prédios industriais, com a área construída de 7.341,31 metros quadrados, sob n. 1550, da Rua Candelária (fl. 31). 3. Considerando-se que a embargante nunca integrou o quadro societário da referida empresa, e que o bem é indivisível, deve ser preservada a fração ideal pertencente ao terceiro embargante, podendo ser levado à hasta pública somente as frações ideais de propriedade dos demais coexecutados integrantes do quadro societário da empresa devedora, as quais totalizam 75% (setenta e cinco por cento). 4. Os argumentos quanto a forma de aquisição do imóvel, desde que não esteja caracterizada eventual fraude à execução, questão não cogitada, é irrelevante para os fins a que se destinam estes embargos. Conforme consta dos autos, a empresa apenas estava instalada no terreno alheio e, se houvesse pressupostos para reclamar a propriedade para si, competiria exclusivamente a ela fazê-lo, pelas vias próprias, não assistindo à União o interesse processual para, agora, alegar que a empresa tem direito à propriedade do terreno, apenas para justificar a penhora integral nos autos da execução fiscal. 5. Considerando que restou comprovado que a autora é proprietária da fração de 25% do bem imóvel e que nunca participou do quadro societário da empresa executada, nem tampouco do polo passivo da execução, de rigor é a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para reduzir a penhora a 75% do imóvel, desonerando a fração ideal que pertence à demandante. 6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.”

(TRF3, AC 0009584-62.2011.4.03.9999, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, DJe 15/08/2016)

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Impossibilidade de penhora sobre a totalidade do bem, uma vez que a executada é titular apenas de fração ideal do bem imóvel em questão, não sendo lícito a imposição de constrição sobre a propriedade de terceiros (não cônjuge) estranhos à execução. Precedentes do STJ e desta Corte.

II. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.